Tribunal: TJSP
Processo: 1055160-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Cargo de soldado da polícia militar– Realização de avaliação psicológica – Possibilidade – Previsão em lei – Critérios e parâmetros constantes do edital – Candidato considerado inapto nesta fase do certame – Regularidade da avaliação confirmada – Recurso não provido.